Tribunal: TJBA
Processo: 0807734-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0807734-24.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOANA BARBOSA DE OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS. TEMA 1184 DO STF. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na prescrição dos créditos tributários referentes ao IPTU de 2012. O Município sustenta que a adesão da executada ao PPI em 2014 teria interrompido o prazo prescricional. O Tribunal, no entanto, reanalisa a controvérsia sob fundamento diverso, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal, independentemente da prescrição, com fundamento na ausência de interesse de agir do ente público exequente, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1184, diante da inexistência de prévia adoção de medidas extrajudiciais menos onerosas para cobrança de crédito tributário de baixo valor. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), firmou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, devendo o ente público, antes do ajuizamento da ação, adotar medidas extrajudiciais como tentativa de conciliação e protesto do título. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 27/12/2018 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 3.105,16, sem que o Município de Salvador demonstrasse a adoção prévia das medidas extrajudiciais previstas no Tema 1184. Os documentos constantes nos autos evidenciam que as tentativas administrativas de regularização ocorreram apenas após o ajuizamento da execução, por meio de programas de parcelamento (PAD/PPI) em 2020 e 2022, o que não supre a exigência fixada pelo STF. A adesão anterior da executada ao PPI nº 376590-3/2014, com pagamento parcial das parcelas, confirma o potencial resolutivo da via administrativa e reforça a desnecessidade da imediata judicialização da cobrança. A Lei nº 12.767/2012, ao incluir o parágrafo único no art. 1º da Lei nº 9.492/97, autorizou expressamente o protesto da Certidão de Dívida Ativa, conferindo à Administração alternativa mais eficiente e proporcional para cobrança de débitos de pequeno valor. A extinção da execução fiscal se impõe, portanto, não pela prescrição do crédito, mas pela ausência de interesse de agir do Município, em razão do não esgotamento das medidas administrativas exigidas pela tese vinculante do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0807734-24.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JOANA BARBOSA DE OLIVEIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.